Tribunal: TJDFT
Processo: 0737855-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. PROVIMENTO No 13/2012 E No 47/2020. VALOR DA CAUSA. DÉBITO CONSOLIDADO APURADO BEM INFERIOR AO VALOR DE REFERÊNCIA PARA O ARQUIVAMENTO. CITAÇÃO REALIZADA NA ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento no 40/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, admite-se o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$7.454,85, sem baixa na Distribuição.

2. Considerando que o valor consolidado no CPF da executada e o valor atualizado do débito é bem inferior ao limite estabelecido pelos Provimentos no 13/2012 e c/c no 47/2020 da Corregedoria deste Tribunal, além do fato de que já houve a citação e o silêncio do credor por mais de 05 (cinco) anos, mostra-se cabível o arquivamento provisório da execução fiscal. Precedentes.

3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.